Tribunal: TJES
Processo: 5003432-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003432-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER

AGRAVADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003432-35.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA E SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. REATIVAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à reativação de contrato de proteção veicular. O agravante, motorista de aplicativo, teve a cobertura negada e o serviço suspenso pela associação agravada após sinistro (colisão), sob o fundamento de que teria cometido infração de trânsito, o que configuraria cláusula de exclusão de responsabilidade e agravamento de risco.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a relação jurídica entre associação de proteção mútua e associado submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se o cometimento de infração de trânsito, por si só, autoriza a exclusão da cobertura securitária/associativa por agravamento de risco; e (iii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para reativação do serviço.

III. Razões de decidir

As associações de proteção mútua que oferecem serviços de cobertura de riscos mediante contraprestação enquadram-se no conceito de fornecedoras, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Finalista Mitigada).

A exclusão de cobertura por agravamento de risco exige a prova de conduta voluntária e preordenada do contratante para elevar a probabilidade do dano, não bastando a mera ocorrência de infração administrativa de trânsito, a qual é risco inerente à circulação viária.

A dúvida sobre a dinâmica do acidente e a possível concorrência de culpas (terceiro com habilitação irregular) demandam dilação probatória, não autorizando a suspensão imediata e unilateral do serviço de proteção, especialmente quando o veículo é ferramenta de trabalho do associado.

O perigo de dano resta configurado pela exposição do patrimônio do motorista de aplicativo a riscos sem a devida proteção contratada, comprometendo o exercício de sua atividade profissional e subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a reativação da proteção veicular, condicionada à vistoria prévia (marco zero após reparos) e manutenção dos pagamentos mensais.

Tese de julgamento:
“1. As associações de proteção mútua que operam mediante rateio de prejuízos e contraprestação financeira submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cometimento de infração de trânsito pelo associado não caracteriza, de forma automática, o agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura, exigindo-se prova de dolo ou culpa grave que extrapole os riscos ordinários do tráfego. 3. É cabível a antecipação de tutela para reativar proteção veicular quando o serviço é essencial à atividade profissional do contratante e a negativa administrativa carece de prova robusta sobre o agravamento do risco.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003432-35.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Verifica-se que o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório contra a associação agravada, em razão da negativa de cobertura securitária relativa ao veículo VW/FOX, placa ODE-7774. Conforme narrado na exordial, o bem é utilizado como ferramenta de trabalho, sendo o autor motorista de aplicativo, o que confere ao contrato de proteção veicular uma função social de preservação do seu meio de subsistência.

O evento danoso que deu origem à lide ocorreu em 13/12/2025, na Avenida Carlos Martins, em Vitória/ES. Trata-se de uma colisão lateral envolvendo o automóvel do recorrente e uma motocicleta conduzida por terceiro. Segundo consta no Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT), a dinâmica do sinistro teria envolvido uma manobra de retorno efetuada pelo agravante, ponto este que serviu de sustentáculo para a resistência administrativa da agravada.

Em 05/01/2026, a associação agravada emitiu carta de negativa (ID 91120977), fundamentada no descumprimento de normas de trânsito (Art. 206, V, do CTB) e do Regimento Interno (cláusula 16.1). A agravada argumenta que o associado agiu com imprudência ao realizar conversão, o que ensejaria a perda automática da proteção contratada, inclusive para danos a terceiros.

Extraio trecho do referido documento:

Após analisarmos a documentação que nos foi apresentada, verificamos não existir cobertura para o acidente conforme passaremos a demonstrar:

1. Boletim de Ocorrência – de Nº A100267549, cujo sinistro ocorreu em 13/12/2025, às 12:00H, no município de VITÓRIA/ES, referente ao veículo do associado VOLKSWAGEN/FOX 1.6 PRIME, ano: 2012/2012, placa: ODE 7774, cor BRANCA.

As Normas desta referida Associação que foram entregues ao associado, é um benefício criado EXCLUSIVAMENTE para os Associados da CONFIAUTO, de que eventuais prejuízos decorrentes de acidentes, incêndio, furto e/ou roubo de seus veículos, serão rateados parcial ou totalmente intragrupo entre os Associados que aderirem ao benefício, inclusive veículos de terceiros que os associados deram causa.

No caso em tela, após recebermos a documentação relativa à comunicação do acidente, restou demonstrado pela dinâmica dos fatos que o Associado, agiu de forma imprudente ao infringir lei de trânsito, realizando conversão em local proibido.

Vejamos o que diz o regimento interno sobre o caso em comento:

16.1 O ASSOCIADO FICA CIENTE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO PRECISA ESTAR COM A CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) DEVIDAMENTE REGULARIZADA E RIGOROSAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE TRÂNSITO NACIONAL ACIDENTE BEM COMO
NO MOMENTO DO ACIDENTE NÃO TER INFRINGIDO NENHUMA NORMA OU LEI DE TRÂNSITO.

Bem como, também é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES – Art. 206

Executar operação de retorno:

V - Com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Sendo assim, restou demonstrado que o associado assumiu os riscos de seus atos ao infringir norma de trânsito realizando retorno em local proibido, motivando a colisão pelo veículo que seguia seu regular curso, vindo a descumprir não só que determina as normas de trânsito, bem como, o regimento interno, o que ocasionou a perda de requerer para si os reparos dos prejuízos decorrentes deste sinistro, inclusive, os danos ocasionados a terceiros.

Desta forma, conforme norma expressa preconizada em nosso Regimento Interno, vimos por meio do presente informar que
não poderemos proceder com os reparos nos veículos
acima pelos motivos devidamente expostos.

Sendo assim, procederemos com a
suspensão da proteção para evitar quaisquer cobranças indevidas
. Caso seja de seu interesse, a proteção poderá ser reativada após uma nova vistoria, conforme os termos estabelecidos no Regimento Interno.

Preambularmente, é imperativo reafirmar que as associações de proteção mútua, embora se organizem sob forma jurídica distinta das seguradoras mercantis, ao ofertarem serviços de cobertura de riscos patrimoniais mediante contraprestação pecuniária e rateio, atuam como fornecedoras de serviços no mercado de consumo. Tal entendimento decorre da Teoria Finalista Mitigada, na qual o associado adere a um contrato de adesão padronizado, buscando proteção para seu bem de uso pessoal ou profissional, configurando nítida relação consumerista. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.
2.
O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.
3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica. (...) 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5018036-02.2021.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

No mérito, observa-se que a agravada sustenta a perda do direito à proteção em razão de infração tipificada no Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a exclusão de cobertura baseada genericamente em infração de trânsito, sem a prova inequívoca do
agravamento intencional
do risco pelo segurado ou associado, configura prática abusiva.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que reforçam a necessidade de prova inequívoca do agravamento intencional para a exclusão da cobertura:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO . DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DO BEM. INOBSERVÂNCIA. NEGLIGÊNCIA. SINISTRO DECORRENTE DE CONDUTA IMPRUDENTE DO SEGURADO . NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por segurada, relativo a sinistro envolvendo veículo segurado. A recorrente sustentou que o sinistro decorreu de negligência grave do condutor principal indicado no contrato, irmão da segurada, ao deixar as chaves do veículo expostas em uma festa pública, agravando intencionalmente o risco e permitindo a subtração e uso indevido do bem por terceiro, culminando no capotamento do automóvel. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do segurado ao expor as chaves do veículo em local público, sem a devida vigilância, configura agravamento do risco apto a justificar a negativa de cobertura pela seguradora; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura está amparada pelas cláusulas contratuais e pela legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O artigo 768 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, cabendo à seguradora comprovar tal circunstância . 4. A cláusula 2.12, alínea i, da apólice contratual impõe ao segurado o dever de zelar pela segurança do veículo e de suas chaves, vedando condutas que comprometam a proteção do bem, como deixá-lo exposto de forma negligente. 5 . A exposição das chaves do veículo em uma festa pública, sem vigilância, caracteriza comportamento imprudente que agravou significativamente o risco contratado, conforme narrado pela própria segurada e documentado no boletim de ocorrência. 6. O vínculo contratual não abrange situações decorrentes de negligência grave do segurado, como o descumprimento do dever de guarda do bem, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais, que reconhece o agravamento do risco como hipótese de exclusão da cobertura securitária. 7 . A responsabilidade da seguradora não é regida pela teoria do risco integral, sendo cabível a negativa de cobertura em situações de culpa exclusiva do segurado ou de seus representantes, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. A manutenção da sentença violaria o princípio da boa-fé objetiva, au premiar condutas negligentes que extrapolam os limites da razoabilidade na relação contratual, com potenciais reflexos negativos para a coletividade, como o aumento do custo do seguro . IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 9 . O agravamento intencional ou por culpa grave do risco objeto do contrato exclui o dever de cobertura por parte da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil. 10. A exposição negligente das chaves do veículo em local público, violando cláusulas contratuais expressas, caracteriza agravamento de risco e justifica a negativa de cobertura securitária . 11. A responsabilidade objetiva da seguradora não abrange hipóteses de culpa exclusiva do segurado que contribuam para a ocorrência do sinistro. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013955220208080026, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004104-32.2021.8.08 .0024 APTE: JANE DE FÁTIMA CHIEPPE SILVA APDO: CAIXA SEGURADORA S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais formulados em Ação de Cobrança ajuizada por beneficiária de contrato de seguro automotivo, que teve seu pedido de indenização negado pela seguradora sob o fundamento de que o sinistro teria ocorrido em razão de embriaguez do condutor do veículo segurado, o que configuraria excludente de cobertura contratual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) se a negativa de cobertura securitária é válida diante da ausência de prova inequívoca de embriaguez do condutor como causa determinante do sinistro; e (ii) se a negativa administrativa do pagamento de seguro caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula excludente de cobertura contratual por embriaguez do condutor é válida, desde que haja demonstração inequívoca de que o sinistro decorreu diretamente dessa condição, nos termos do art . 768 do Código Civil e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cabe à seguradora, em observância ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar de forma inequívoca a embriaguez do condutor e o nexo causal entre essa condição e o sinistro. No caso, não há prova robusta de que o condutor estivesse embriagado, nem de que tal condição tenha sido causa determinante do acidente . Relatórios médicos e boletins policiais juntados aos autos não são suficientes para configurar estado de embriaguez, especialmente pela ausência de exames laboratoriais ou outras provas técnicas conclusivas. A negativa de cobertura securitária pela seguradora, na ausência de comprovação inequívoca do motivo alegado, é indevida, configurando obrigação de indenizar nos termos da apólice contratada. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a negativa administrativa de pagamento do seguro, por si só, não caracteriza dano moral, configurando apenas inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local. Não há nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade da apelante . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Cabe à seguradora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a embriaguez do condutor do veículo segurado e o nexo causal dessa condição com o sinistro, sob pena de desobrigar-se do pagamento da indenização securitária. A negativa administrativa de pagamento de seguro, na ausência de comprovação de conduta abusiva ou violação a direitos da personalidade, não gera obrigação de indenizar por danos morais . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, arts. 768 e 786; CPC, arts. 86 e 98, § 3º; STJ, Súmula 632 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.485.717/SP, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp n. 1.113 .732/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJ-MS, Recurso Inominado n. 08014013920208120018; TJ-ES, Apelação Cível n . 0024560-82.2012.8.08 .0035. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00041043220218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Destaca-se que o agravamento do risco, circunstância que autorizaria a perda da garantia securitária ou associativa, pressupõe uma conduta voluntária e preordenada do contratante tendente a elevar a probabilidade de ocorrência do dano ao bem jurídico protegido.

É o que ocorre, por exemplo, nos casos de embriaguez ao volante (EREsp: 2012398 MG 2022/0207257-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/04/2025), direção de veículo por menor não habilitado (AgInt no AREsp: 1775811 PR 2020/0269793-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/11/2021), condução de veículo sob efeito de medicamento que contraindica expressamente a direção de veículo automotor durante o seu uso (AREsp: 00000000000002904794, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/08/2025), participação em disputa automobilística (REsp: 1368766 RS 2012/0251038-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2016), dentre outras hipóteses, conforme a jurisprudência do STJ.

O cometimento de qualquer infração tipificada no Código de Trânsito Brasileiro não necessariamente implica o agravamento intencional dos riscos contratados, a afastar a excludente de cobertura.

Na hipótese vertente, a colisão em manobra de retorno não autoriza, de plano, a exclusão da garantia contratada, uma vez que o serviço de proteção veicular visa resguardar o patrimônio justamente contra as intercorrências típicas da circulação viária.

Ademais, a própria associação agravada admite em suas contrarrazões (ID 18952396) que o terceiro envolvido no acidente estaria com sua habilitação provisória em situação irregular (permissionário penalizado). Tal circunstância corrobora a tese recursal de que a negativa administrativa, fundada em suposta infração exclusiva do associado, apresenta-se aparentemente abusiva e dissociada da complexidade fática necessária para a perda do direito à cobertura, a qual demandaria dilação probatória exauriente.

Quanto ao perigo de dano, divirjo do juízo de origem. O fato de o agravante ter conseguido consertar o seu veículo e ter retornado às atividades de motorista de aplicativo não afastam o
periculum in mora
. Não se pode perder de vista que a manutenção da suspensão da proteção veicular o priva da segurança necessária para o exercício de seu ofício. A reativação visa restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a dignidade do trabalho do recorrente, não configurando medida irreversível para a agravada, até porque a continuação da proteção veicular terá sua contrapartida financeira por parte do beneficiário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar à agravada a imediata reativação da proteção veicular do veículo do agravante,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em caso de descumprimento, condicionada à manutenção dos pagamentos das mensalidades pelo agravante.

Deverá o agravante, contudo, submeter o veículo à vistoria prévia a ser realizada pela operadora agravada em local e data a serem designados pela mesma, com o fim único de constatar o estado atual do bem após os reparos particulares informados, servindo tal vistoria como marco zero para a nova vigência da proteção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.